Tribunal: TJPA
Processo: 0806666-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806666-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: HANS HOUSEIN SOARES DO CARMO

IMPETRANTE: ELIAS BEZERRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DA LEI ADJETIVA PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a manutenção da prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

2.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 12 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
HANS HOUSEIN SOARES DO CARMO
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do processo nº
0001101-92.2018.8.14.0061
.

C
onsta da impetração
, que
o paciente se encontra atualmente com prisão preventiva decretada, por suposto envolvimento no delito capitulado no artigo 217-A do CPB, medida acauteladora determinada pelo Juízo
a quo
, a qual foi cumprida na Cidade de Boa Vista – RR, em 14/04/2021, face a requerimento do Ministério Público do Estado.

Que no dia 05/05/2021, a defesa protocolou pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA, provando ser o paciente possuidor de BONS ANTECEDENTES, ter RESIDÊNCIA FIXA e possuir OCUPAÇÃO LÍCITA (empresário do Ramo de materiais de Construção Civil).

Aduz que os bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não são motivos suficientes para embasar uma liberdade provisória, entretanto, a falta de demonstração de elementos concretos pessoais também não é motivo suficiente para sustentar uma custódia cautelar.

Alega o ilustre causídico, que o Magistrado de 1º Grau editou a sua decisão sem a demonstração da existência de qualquer elemento concreto que pudesse denotar a presença das hipóteses autorizativas da prisão preventiva, previstas no artigo 312, do CPPB, devendo, pois, esse e. sodalício, cassar e/ou revogar a decisão que manteve o paciente preso sem justificativa idônea.

Ressalta que o r.
decisum
não fundamentou, de forma objetiva, quanto aos fatos determinantes da necessidade da medida, configurando notório e indisfarçável constrangimento ilegal, sanável pelo presente instituto do habeas corpus, alegando que na mesma trilha, não laborou em acerto o Juízo Singular ao deixar de aplicar uma das medidas cautelares ou a fiança cumulativamente ou de forma autônoma.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

O Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro, a quem primeiro foram os autos distribuídos,
à ID 5658712
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferiu
.

À ID 5703999
, a Autoridade Coatora após breve relato dos fatos, prestou as seguintes informações,
verbis
:

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente foi preso na data de 14 de abril de 2021.

Conforme delineado na decisão ID nº 26345294, analisando-se a presente situação, vejo que,
in concreto
, faz-se necessária a segregação do denunciado, isto porque, a acusação que recai sobre si é de um fato violento e ousado. Tais elementos revelam um crime de alta gravidade em concreto, fazendo-se necessário resguardar a ordem pública diante da maneira com que foi praticado o suposto crime. Assim, é de se verificar que tais fatos exprimem alta periculosidade caso o réu permaneça em liberdade, o que coloca em risco a ordem pública, havendo, assim fatos concretos a ensejarem a custódia cautelar.

Ademais, cumpre destacar que estão presentes no caso indícios suficientes de autoria diante de todos os depoimentos colhidos e de materialidade.

Sendo assim, por essas razões é que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde pelo cometimento de outros crimes, certidão em anexo.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pandêmico.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento que ocorrerá no dia
05 de outubro de 2021, às 13h.

Nesta Instância Superior,
12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ,
por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea à manutenção do decreto constritivo

Aduz a defesa que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, ante a falta de fundamentação idônea do
decisum
que manteve a sua custódia cautelar.

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória, aliás acostada aos autos na própria impetração -
ID 5650157
, que manteve a custódia cautelar do paciente, a alegação do presente item não merece abrigo, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente para garantia da instrução criminal, requisito previsto no art. 312, do CPPB, autorizador ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

O advogado do acusado requereu a revogação da prisão preventiva.

O Ilustre Representante do Ministério Público opinou pela não concessão da medida requerida.

Ocorre que apesar da previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere. No caso em apreço, as provas já acostadas aos autos, evidenciam o envolvimento do acusado no crime em questão.

Ademais, compulsando os autos, mediante juízo de cautela, verifico que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual por excesso de prazo.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a mantença da custódia cautelar.

Sobre o alegado pela defesa, verifica-se que o réu ao praticar o ato delituoso se aproveitou da autoridade que detinha sobre a vítima, na qualidade de enteado de sua avó, para cometer atos libidinosos contra criança de apenas 11 (onze) anos de idade.

Além disso, a residência fixa, a primariedade e a ausência de antecedentes criminais não obstam a manutenção da prisão cautelar. Ademais, a audiência a instrução e julgamento será em breve e a soltura do réu poderá embaraçar a instrução processual.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, e mantenho a decisão anterior, que decretou a prisão preventiva do acusado HANS HOUSEIN SOARES DO CARMO, por seus próprios fundamentos”.
GRIFO original

Como se vê, depreende-se que a decisão supra resta fundamentada de forma escorreita, arrimada em requisito previsto no art. 312 do CPPB, mantendo a prisão preventiva do paciente para garantia da instrução criminal.

Nessa senda, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente qualquer um dos requisitos autorizadores à prisão preventiva, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente, como bem quer fazer entender a impetração, já que o mesmo resta sobejamente fundamentado na decisão ora guerreada.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz o digno advogado que o r.
decisum
não fundamentou, de forma objetiva, quanto aos fatos determinantes da necessariedade da medida, configurando notório e indisfarçável constrangimento ilegal, sanável pelo presente instituto do habeas corpus, alegando que na mesma trilha, não laborou em acerto o Juízo Singular ao deixar de aplicar uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no item em apreço, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações do Magistrado do feito,
à ID 5703999
, o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado
art. 217-A, do CPB,
pois visando satisfazer seus instintos sexuais, cometeu atos libidinosos com a vítima J. S. L., de apenas 11 (onze) anos de idade, fato esse ocorrido no dia 17/12/2016.

Segunda, ainda, a autoridade coatora, o paciente foi preso na data de 14/04/2021 e ao analisar a presente situação, concluiu,
in concreto
, necessária a segregação do denunciado, isto porque, a acusação que recai sobre si é de um fato violento e ousado, já que tais elementos revelam um crime de alta gravidade, fazendo-se necessário resguardar a ordem pública diante da maneira com que foi praticado o suposto crime, e que tais fatos exprimem alta periculosidade caso o réu permaneça em liberdade, colocando em risco a ordem pública, havendo, assim fatos concretos a ensejarem a custódia cautelar.

Assim sendo, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública e garantia da instrução criminal.

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado do feito, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, até porque o processo encontra-se em Secretaria aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento que ocorrerá no dia 05/10/2021, às 13h.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2021